Tribunal: TJPA
Processo: 0800704-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800704-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: ANDERSON FABRICIO CARDOSO DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800704-42.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível da Capital.

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S/A

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A

AGRAVADO: ANDERSON FABRICIO CARDOSO DA MOTA

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA - OAB PA22675-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR PARADEIRO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que indeferiu o pedido de intimação do devedor fiduciário para indicar a localização do veículo, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o devedor fiduciário pode ser compelido a informar o paradeiro do bem alienado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/69 não impõe ao devedor fiduciário o dever legal de indicar a localização do bem nem prevê sanção pela sua não localização.

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva quando o bem não for encontrado.

As sanções previstas nos arts. 77 e 774 do CPC exigem conduta dolosa ou atentatória à autoridade judicial, não caracterizada pela simples frustração da diligência.

Os princípios da boa-fé e da cooperação processual não autorizam a criação de obrigação não prevista em lei, em respeito ao art. 5º, II, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Inexiste dever legal do devedor fiduciário de indicar o paradeiro do bem na ação de busca e apreensão.

A não localização do veículo não autoriza, por si só, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 5º, 6º, 77 e 774; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 3396694-30.2024.8.13.0000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 16.10.2024; TJ-GO, AI nº 5430913-67.2023.8.09.0069, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Capital que, nos autos da ação de busca e apreensão (Proc n° 0842206-67.2021.8.14.0301), ajuizada pelo agravante em face de
ANDERSON FABRICIO CARDOSO DA MOTA
, indeferiu o pedido de intimação do agravado para indicar o paradeiro do veículo dado em garantia fiduciária, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.

Em breve histórico, nas razões de id. 24365871, o agravante sustenta, em síntese, que o pedido de intimação do agravado para indicar o paradeiro do veículo dado em garantia fiduciária encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual, defendendo ser possível a imposição do dever de informação ao devedor fiduciário, inclusive sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Aduz, ainda, que a decisão agravada prestigia comportamento abusivo da parte devedora e causa grave prejuízo ao credor fiduciário. Assim, pugnou pela concessão de tutela recursal e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de determinar a intimação da Agravada para indicar a localização do veículo, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis.

O processo foi distribuído à relatoria da Exmª Desembargadora Gleide Pereira de Moura, a qual indeferiu a tutela recursal pleiteada ao Id n° 25348785.

Embora devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão acostada ao Id n° 26057223.

Em seguida, a
Exmª Desembargadora Gleide Pereira de Moura verificou a existência de minha prevenção e determinou a redistribuição dos autos.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se é juridicamente possível compelir o devedor fiduciário a indicar o paradeiro do bem alienado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Após detida análise, entendo que não assiste razão ao Agravante.

Com efeito, a pretensão recursal não encontra amparo na legislação vigente. Ora, o Decreto-Lei nº 911/69, diploma específico que rege a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, não impõe ao devedor fiduciário o dever legal de informar a localização do bem, tampouco autoriza, de forma expressa, a aplicação de sanção por ato atentatório à dignidade da Justiça em razão da não indicação do paradeiro do veículo.

Ao revés, o legislador foi claro ao disciplinar a hipótese de não localização do bem, facultando ao credor fiduciário, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, providência que revela a opção legislativa por atribuir ao credor a condução estratégica do processo, inclusive quanto às medidas a serem adotadas diante da frustração da apreensão.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil não estabelece obrigação específica ao devedor fiduciário de indicar o paradeiro do bem objeto da alienação, tampouco autoriza, de forma automática, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça nessa hipótese. A aplicação das sanções previstas nos arts. 77 e 774 do CPC pressupõe a demonstração inequívoca de conduta dolosa, resistente ou atentatória à autoridade das decisões judiciais, o que não se verifica de maneira concreta nos autos.

Ainda que se reconheça a relevância dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC), tais vetores hermenêuticos não podem ser utilizados para criar obrigações processuais não previstas em lei, sobretudo quando disso resulte a indevida transferência ao devedor de ônus que o ordenamento jurídico atribui ao credor.

Aliás, a Constituição Federal preconiza expressamente em seu art. 5°, inciso II, que
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

A jurisprudência pátria majoritária é no sentido de que a localização do bem incumbe primordialmente ao credor fiduciário, não sendo possível compelir o devedor a produzir prova contra si ou a suprir deficiência instrutória da parte autora, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal e de indevida inversão do ônus probatório.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO LEI Nº 911/69 - LIMINAR DEFERIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM - VEÍCULO NÃO LOCALIZADO - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM SOB PENA DE MULTA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- Cabe ao credor diligenciar no sentido que entender necessário para a localização do bem, ou, requerer alguma diligência prevista no Decreto-Lei 911/69, que rege o procedimento busca e apreensão, quando frustrado o cumprimento da liminar deferida -Inexiste previsão legal que possibilita a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33966943020248130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO ENCONTRADO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OPORTUNIDADE DO AUTOR CONVERTER A MEDIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1 A localização do veículo constitui requisito indispensável para o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 2-
Não há previsão legal para imposição de meio coercitivo para que o devedor informe o paradeiro do veículo alienado fiduciariamente, além disso há previsão constitucional de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 3 - O artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não se ache em posse do devedor, que converta o pedido de busca e apreensão em ação executiva
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 54309136720238090069 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Sebastião José de Assis Neto, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso concreto, observa-se que o Agravante não logrou demonstrar, de forma objetiva e individualizada, que o Agravado esteja, deliberadamente, ocultando o bem ou descumprindo ordem judicial específica que lhe impusesse dever processual claro e previamente definido. A simples frustração das diligências de busca e apreensão, por si só, não autoriza a presunção de má-fé ou de comportamento atentatório à dignidade da Justiça.

Ademais, a decisão agravada não inviabiliza o prosseguimento da demanda, uma vez que expressamente consignou a possibilidade de o credor indicar novo endereço para localização do bem ou, alternativamente, requerer a conversão da ação em executiva, providência plenamente compatível com o sistema legal e apta a resguardar o direito material invocado.

Assim, ausente previsão legal expressa, bem como não demonstrada conduta processual dolosa ou abusiva do agravado, mostra-se correta e juridicamente adequada a decisão recorrida, não havendo falar em sua reforma.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026